Tribunal: TJMT
Processo: 1000882-85.2016.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000882-85.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), E B COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.551.780/0002-49 (APELANTE), RICARDO AUGUSTO BENEDITO - CPF: 149.690.708-65 (APELANTE), ELOY BENEDITO - CPF: 063.947.018-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REAPRECIAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Reapreciação de apelação cível, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, após provocação da Vice-Presidência do Tribunal, diante de possível contrariedade ao Tema 1.002 da repercussão geral. Recurso originalmente interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

2.

O acórdão recorrido havia afastado a condenação ao pagamento de honorários, com base na Lei Estadual no 10.496/2017, por entender que, diante da desistência da ação fiscal por valor inferior a 160 UPFs, não haveria ônus à Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, quando esta atua na defesa da parte executada em execução fiscal extinta por desistência da Fazenda Pública, diante da atuação processual da parte demandada e da prevalência da legislação federal sobre norma estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O art. 90 do CPC prevê a imposição de honorários à parte que desiste da ação, observando-se o princípio da causalidade.

5.

A Lei Estadual no 10.496/2017 não afasta a incidência das normas processuais federais, notadamente o art. 90 do CPC, devendo prevalecer o princípio da hierarquia normativa.

6.

A atuação da Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, mediante apresentação de exceção de pré-executividade, demonstra efetiva participação processual, justificando a condenação em honorários.

7.

A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 153) e a tese fixada no Tema 1.002 do STF reconhecem a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ainda que atue contra o ente ao qual esteja vinculada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de apelação desprovido. Mantida a sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Tese de julgamento:
“1. A Fazenda Pública, ao desistir da execução fiscal após a apresentação de defesa pela parte executada representada pela Defensoria Pública, deve arcar com os honorários sucumbenciais, conforme o art. 90 do CPC. 2. A norma estadual que autoriza a desistência de execução fiscal não afasta a incidência da legislação processual federal sobre honorários.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85 e 90; Lei no 10.496/2017.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1140005 RG/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral); STJ, Súmula 153.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REAPRECIAÇÃO
do
“RECURSO DE APELAÇÃO”
n.o 1000882-85.2016.8.11.0006, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para possível juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Especial, aparentemente, contrariar a tese fixada no Tema n.o 1.002, do STF, já que entendeu não serem devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Consta dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO, interpôs
“RECURSO DE APELAÇÃO”
contra a sentença proferida pelo Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, que nos autos da execução fiscal n.o 1000882-85.2016.8.11.0006, ajuizada pela parte apelante conta E. B. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e dos corresponsáveis: RICARDO AUGUSTO BENEDITO e ELOY BENEDITO, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e condenou a parte apelante ao pagamento de honorários sucumbências em favor da Defensoria Pública.

Esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, deu provimento ao apelo, nos termos da seguinte ementa (ID. 242581155):

EMENTA:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – LEI ESTADUAL N.o 10.496/2017 – MONTANTE APURADO INFERIOR A 160 (CENTO E SESSENTA) UPF/MT – DESISTÊNCIA – DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Sendo o montante do débito apurado é inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, nos termos da Lei Estadual n.o 10.496/2017, a Fazenda Pública poderá requerer desistência da ação, desde que isso não implique em ônus ao ente público.

2. Logo, descabida a condenação em honorários, quando o pedido de extinção for fundamentado na referida norma.

3. Sentença reformada, recurso conhecido e provido”.

Contra esse acórdão, a parte apelada interpôs
“RECURSO ESPECIAL”
(ID. 252673675).

Distribuídos à Vice-Presidência deste Sodalício, a Excelentíssima Desa.
Nilza Maria Pôssas de Carvalho
, deliberou pela devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercer o juízo de retratação (ID. 266254255).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, interposto
“RECURSO ESPECIAL”
pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
na qualidade de curadora especial de
E B COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA E OUTROS (ID. 252673675), a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Câmara para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 1140005 RG/RJ, com repercussão geral (Tema n.o 1.002).

É imprescindível considerar, de início, a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta atua na representação de parte vencedora contra ente público, entendimento consolidado no Tema 1.002 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Naquele precedente, a Corte firmou que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública mesmo em demandas propostas contra o ente federativo ao qual está vinculada, com base no artigo no. 85 do CPC.

Quanto à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em virtude da extinção da execução fiscal por desistência, dispõe o artigo 90 do CPC que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

Esse dispositivo consagra o princípio da causalidade, segundo o qual cabe à parte que deu causa à instauração ou ao prolongamento da controvérsia arcar com os respectivos encargos, inclusive os honorários advocatícios.

Embora a Lei Estadual no 10.496/2017 autorize a Fazenda Pública desistir de execuções fiscais cujo valor seja inferior a 160 UPFs, esta normativa não pode se sobrepor às disposições do Código de Processo Civil, sob pena de afronta à hierarquia das normas e ao pacto federativo.

Conforme entendimento consolidado nesta Corte, o artigo 26 da Lei no 6.830/1980, afasta a imposição de ônus sucumbenciais à Fazenda Pública em hipóteses de extinção da execução fiscal antes da prolação de sentença, limitando-se às situações em que não houve citação válida ou manifestação da parte executado nos autos.

Nesse sentido, dispõe a Súmula n.o 153, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula no 153, do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

No caso concreto, verifica-se que a

Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, apresentou
exceção de pré-executividade (ID. 231417698)
, evidenciando a efetiva atuação processual da parte demandada. Diante disso, impõe-se o reconhecimento do direito à percepção de honorários de sucumbência.

Nesse sentido também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. VALOR INFERIOR A 160 UPFs. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de execução fiscal sem resolução de mérito, em razão de desistência do exequente, diante do valor do débito ser inferior a 160 UPFs, conforme previsão da Lei Estadual no 10.496/2017. Pretensão recursal voltada à condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, com fundamento no art. 90 do CPC e na Súmula no 153 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a Fazenda Pública, ao desistir da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado representado pela Defensoria Pública, deve arcar com honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a legislação estadual, o princípio da hierarquia normativa e o pacto federativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 90 do CPC estabelece que, em caso de desistência, a parte desistente deve arcar com honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

4. A Lei Estadual no 10.496/2017 não pode prevalecer sobre a legislação federal em matéria processual, sob pena de violação ao pacto federativo e ao princípio da hierarquia das normas.

5. A jurisprudência consolidada do STJ, consubstanciada na Súmula no 153, reforça o dever de a Fazenda Pública pagar honorários quando há desistência da execução após citação válida ou apresentação de defesa pelo executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Reformada a sentença para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 3o, inciso I, do CPC.

Tese de julgamento: “A Fazenda Pública, ao desistir da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado representado pela Defensoria Pública, deve arcar com os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 90 do CPC e da Súmula no 153 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 90; Lei no 10.496/2017.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 153; STF, Tema 1.002 da Repercussão Geral. (N.U 0000140-83.1993.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025)”.

Desse modo,
REVEJO
o posicionamento, para aplicar o Tema n.o 1.002, do Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.

Forte nessas razões,
EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, e, consequentemente,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e, por conseguinte, mantenho inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025